Tribunal: TJMT
Processo: 1027213-78.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027213-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ALVES - CPF: 252.988.521-49 (AGRAVANTE), ILLO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO - CPF: 005.493.872-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 28 (VINTE E OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
MANUTENÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. PARCIAL POSSIBILIDADE.
EMBORA DEVA SER MANTIDO PREFERENCIALMENTE PRÓXIMO À FAMÍLIA E LOCAL DE CONVÍVIO, INEXISTE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO À TRANSFERÊNCIA, DEVENDO SER ANALISADOS OS INTERESSES DO REEDUCANDO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA FUNDAMENTADA. NECESSÁRIA ANUÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO DA COMARCA PRETENDIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

Nesse sentido, dos autos se tem que o juízo da execução não fundamentou a necessidade de recambiamento do agravante, ofendendo preceito constitucional (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988), nem o juízo do Estado de Roraima informou sobre a possibilidade ou não do recorrente cumprir sua pena em Boa Vista/RR. Assim, adotando o entendimento do Ministério Público, entendo ser possível o cumprimento da pena, em regime fechado, na cidade que o agravante tem vínculos familiares e sociais, desde que haja a anuência do juízo das execuções penais da comarca pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto no executivo de pena 0002543-91.2005.8.11.0042, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT (ID 190869174). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer
a)
manutenção do cumprimento de pena em Boa Vista/RR (ID 190869173).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 190869177). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 190869178), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 191318182).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalta-se que
o apenado cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, consoante informações dos autos. Nesse sentido, o recorrente foi condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal) e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III do Código Penal).

De outro lado, sabe-se que cada comarca terá pelo menos 01 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar (art. 103 da Lei de Execução Penal). Não obstante, embora o reeducando deva ser mantido preferencialmente próximo de sua família e lugar de convívio – inclusive para facilitar sua reinserção na sociedade, dentre outros motivos (art. 10 e art. 23, VII, todos da Lei de Execução Penal) – fato é que a flexibilização dependerá do interesse do reeducando e da administração pública, vislumbrando-se, não raras às vezes, colisão entre eles, uma vez que a superlotação e deficiência da estrutura podem obstar o deferimento do pedido de modificação de comarca para cumprimento da reprimenda, sendo que não há direito subjetivo do condenado à transferência, cabendo tal decisão ao juízo executivo para análise da conveniência da medida, de maneira fundamentada:

(...) Cabe ao Juízo da Execução, portanto, analisar a viabilidade da transferência,
fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado
,
mas também nas da administração pública
(HC n. 487.932/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 19/3/2019). (...) (AgRg no HC n. 736.859/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de 16/8/2022
).

Nesse sentido, dos autos se tem que o juízo da execução
não fundamentou
a necessidade de recambiamento do agravante, ofendendo preceito constitucional (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988), nem o juízo do Estado de Roraima informou sobre a possibilidade ou não do recorrente cumprir sua pena em Boa Vista/RR. Assim, adotando o entendimento do Ministério Público, entendo ser possível o cumprimento da pena, em regime fechado, na cidade que o agravante tem vínculos familiares e sociais, desde que haja a anuência do juízo das execuções penais da comarca pretendida.

Ante o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o provejo parcialmente
, em consonância com o parecer ministerial, determinando não seja o agravante recambiado, desde que haja anuência do juízo executivo de Boa Vista/RR, vaga naquela comarca e que o juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT apresente fundamentação idônea para tanto. Via de consequência, determino adote-se o juízo da execução de Cuiabá/MT as medidas cabíveis, consoante exposto neste voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024